Tribunal: TJDFT
Processo: 0729530-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
direito DO CONSUMIDOR E processual civil. apelação cível. embargos à execução. PRELIMINARES. REJEITADAS. cédula de crédito bancário. novação DE DÍVIDA. capitalização de juros. POSSIBILIDADE. excesso de execução. INOCORRÊNCIA. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar as preliminares de inépcia da petição inicial da execução e cerceamento de defesa; no mérito, a ilegalidade de cláusulas da cédula de crédito bancário e o alegado excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando o juiz considera suficientes os elementos constantes dos autos, conforme CPC, art. 464, II.
4. A planilha de cálculo apresentada pelo exequente contém os índices de correção, juros e multa, atendendo ao CPC, art. 798.
5. A cédula de crédito bancário apresentada na execução possui os requisitos legais e constitui título executivo extrajudicial, conforme L. 10.931/04, arts. 28 e 29, e CPC, art. 786.
6. A repactuação dos contratos anteriores configura novação, nos termos do CC, art. 360, I, sendo prescindível a juntada dos contratos originários.
7. A capitalização de juros é válida quando há previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme súmulas 539 e 541 do STJ.
8. A contratação do seguro prestamista foi facultativa, com direito de escolha da seguradora, não configurando venda casada.
9. O parecer técnico apresentado pelos embargantes não observou integralmente os termos contratados, sendo insuficiente para comprovar excesso de execução.
10. Não há razão para falar em revisão contratual, vez que não demonstrada a abusividade das taxas de juros pactuadas, tampouco a desvantagem exagerada do consumidor, conforme critérios fixados pelo STJ no REsp 2.009.614/SC.
11. Inviável a repetição de indébito e o afastamento dos encargos da mora, diante da legalidade do pacto e da execução conforme os termos contratuais.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A cédula de crédito bancário que resulta da repactuação de contratos anteriores constitui título executivo extrajudicial apto à execução. É válida a capitalização de juros quando prevista taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A contratação facultativa de seguro prestamista não configura venda casada. Rejeita-se a tese de excesso de execução quando o recálculo não observa termos válidos do contrato.”
_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 320, 373, inc. I e §1o, 464, inc. II, 786, 798. CC, art. 360, inc. I. L. 10.931/04, arts. 28, 29. CDC, art. 6o, inc. VIII, 39, 42, p.ú., 51, §1o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 15.08.2024. STJ, REsp 2.009.614/SC, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 30.09.2022. STJ, REsp 1.439.163/SP, Rel(a). Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, p. 29.06.2022. TJDFT, APC 0731587-87.2024.8.07.0001, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 25.07.2025.